Tribunal: TJDFT
Processo: 0730127-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730127-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON CARDOZO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDERSON CARDOZO DE OLIVEIRA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0712993-36.2022.8.07.0020, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO PAN S.A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 133866921 dos autos originários): “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que se busca a determinação que o banco requerido cesse as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e a manutenção e posse do objeto da lide à parte autora. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, em sede de cognição sumária, não verifico abuso ou ato ilícito praticado pelo requerido, que justifique o deferimento da tutela de urgência. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 39146389), afirma que está demonstrada a lesão grave de difícil reparação, diante da possibilidade de haver a perda da posse do veículo e a negativação do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, a consignação em juízo é devida, uma vez que estão sendo discutidas cláusulas abusivas. Discorre sobre a função social do contrato. Alega que deve ser deferido o depósito do valor incontroverso, observando os cálculos do perito particular contratado pelo agravante, em conta judicial. Transcreve jurisprudências em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de liminar para: a) determinar a não inclusão do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito; b) a sua manutenção na posse do veículo; c) o recebimento do pedido de consignação em pagamento autorizando o depósito da parcela incontroversa em conta judicial até o julgamento do presente feito; d) caso não seja esse o entendimento desta relatora, que seja autorizado o depósito integral do valor contratado. No mérito, seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante sustenta que é infundado o valor cobrado pelo agravado, porquanto é resultado da incidência de juros indevidos, calculados de forma diversa da pactuada. Afirma, ainda, que deve haver a redução dos juros remuneratórios adotando a taxa média de mercado e que houve capitalização indevida dos juros. Sustenta que é indevida a incidência dos juros moratórios e que houve transferência das despesas de cobrança ao consumidor, o que não é cabível. Constata-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre o valor desta. Com efeito, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for revisado. Até porque, não é possível verificar, prima facie, a abusividade das cláusulas alegadas. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados de forma indevida, matérias cujas análises dependem de dilação probatória e da formação do contraditório. Por outro lado, o simples ajuizamento de ação não inibe a obrigação do agravante de pagar o valor contratado. Nesse sentido, transcrevo o disposto na Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". Desse modo, enquanto não for objeto de revisão, o contrato celebrado continua válido, motivo pelo qual o agravante deverá promover o pagamento devido para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é robusta no sentido de que a mera propositura de ação revisional não constitui óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao pedido de realização de depósitos nos presentes autos, tenho que, em juízo perfunctório, não se justifica a referida providência acautelatória haja vista que o depósito a menor não elidirá a mora e, portanto, não trará nenhuma utilidade ao agravante nesta fase processual. Do mesmo modo, não é devido o depósito da integralidade do valor da prestação, uma vez que não há recusa da instituição financeira em receber os valores pactuados, assim sendo, poderá a própria parte demandante adimplir sua obrigação por meio do pagamento dos boletos bancários. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora